Tribunal: TJMT
Processo: 1014738-29.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014738-29.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSANE DOS SANTOS RONDON - CPF: 856.746.301-78 (RECORRENTE), EDNA NUNES CORREA MARQUES - CPF: 377.949.221-00 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0003-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1014738-29.2019.8.11.0001

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ROSANE DOS SANTOS RONDON

Recorrido(s):

AVON COSMÉTICOS LTDA.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO -

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONTRATAÇÃO COM CONFIRMAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR EM ABERTO –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA

DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÁUDIO JUNTADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DOS DÉBITOS – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ COMPROVADA -
PERCENTUAL DE MULTA APLICADO ACIMA DO PREVISTO EM LEI – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de áudio relativo à contratação, no qual a consumidora confirma o não pagamento do pagamento em aberto,

sem impugnação especifica do áudio,
de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé,
ante a ausência de ato ilícito
.

Entretanto, o valor da multa por litigância não pode ser igual ou superior a 10%, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, de modo que deve ser reduzido ao patamar permitido por lei.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, julgou procedente o pleito de contraposto (R$147,62) e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé de dois salários mínimos vigentes à época da propositura da ação, e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (R$ 500,00), ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos mediante a juntada de áudio, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial,
com fundamento no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo
Civil.

Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO pela CONDENAÇÃO da reclamante em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois salários mínimos vigentes a época da propositura da demanda, consoante art. 81, § 2o do CPC.

Também OPINO pela condenação da Reclamante ao pagamento das custas processuais, conforme item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III da seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, no montante sugerido de R$ 500,00 (quinhentos reais).

OPINO AINDA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO da Reclamada, para o fim de condenar a Reclamante ao pagamento de R$ 147,62 (cento e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), que deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescidos por juros moratórios de 1% (um por cento), desde os respectivos vencimentos.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que exerceu direito de acesso à Justiça, motivo pelo qual, não pode ser penalizada ao pagamento da multa por litigância de má fé.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a declaração da inexistência do débito, com a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por danos morais e a exclusão da condenação por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida, posto que houve a comprovação da relação jurídica entre as partes, mediante a juntada de áudio que comprova a relação jurídica (Id. 40435460), o qual fora valorado na sentença do juízo
a quo.

Entretanto, o áudio foi apresentado pela parte promovida em contestação (Id. 40435460) e a parte promovente não apresentou impugnação à contestação e, nas contrarrazões sequer impugnou o áudio apresentado pela parte promovida.

No caso, a parte promovente negou a contratação, alegando que teve o nome negativado indevidamente. Por outro lado, a parte promovida, juntou com a contestação áudio em que a consumidora confirma que não efetuou o pagamento do valor em aberto de R$ 147,62 (cento e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), relativo à Campanha n. 11 e concorda com a renegociação do pagamento do valor devido, de modo que a comprovação do pagamento é ônus do consumidor.

Por sua vez, a parte promovente sequer impugnou o áudio juntado em contestação pela parte promovida, e, em razões, também não impugnou, sustentando que não pode ser penalizada ao pagamento da multa por litigância de má fé, porquanto exerceu direito de acesso à Justiça.

Desse modo, havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada do áudio em contestação, o qual sequer foi impugnado, a improcedência da pretensão se impõe, ante a ausência de ato ilícito da parte promovida, ora Recorrente.

Portanto, diante da comprovação da relação jurídica veementemente negada na inicial, sendo de rigor a manutenção da improcedência da pretensão, da procedência do pedido contraposto e da aplicação de multa por litigância de má-fé e condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Entretanto, apesar do acerto quanto à improcedência e quanto à condenação em litigância de má-fé, verifico que o magistrado
a quo
condenou a parte promovente ao pagamento de multa no importe a dois salários mínimos vigentes a época da propositura da demanda, ou seja, o valor de R$ 1.996,00 (hum mil novecentos e noventa e seis reais), quando a lei prevê multa em valor
inferior
a 10% sob o valor da causa,
litteris:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e
inferior a dez por cento
do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Assim, se torna necessária a adequação do percentual da multa para 9,9% sobre o valor da causa, posto que o valor da causa é de R$15.147,62 (quinze mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), e a quantia R$ 1.996,00 (hum mil novecentos e noventa e seis reais), correspondente a dois salários mínimos vigentes a época da propositura da demanda, ultrapassa o percentual permitido.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para reduzir a multa por litigância de má-fé para 9,9% sobre o valor da causa, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no

artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020